Tribunal: TJSP
Processo: 1023055-12.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TAXA SATI. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso específico da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico. Hipótese de caso fortuito ou força maior não configurada (Súmula 161 do

Ementa:
TAXA SATI. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso específico da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico. Hipótese de caso fortuito ou força maior não configurada (Súmula 161 do TJ-SP). Disponibilidade tardia do bem (aproximadamente um mês). Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo caracterizado. Cláusula de tolerância. Ausência de ilicitude (Súmula 164 do TJ-SP e Tema 01 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000). Expedição do "habite-se" que não afasta a mora contratual da promitente-vendedora (Súmula 160 do TJ-SP). Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do valor do imóvel compromissado. Admissibilidade e adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença reformada.

MULTA CONTRATUAL. Tese de aplicabilidade da multa moratória em prol do consumidor. Simetria, a princípio, viável. Impossibilidade de cumulação com a indenização por lucros cessantes, sob pena de descabido bis in idem. Orientação do C. STJ firmada nos REsps ns. 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, julgados sob o rito do art. 1.036 do CPC. Sentença mantida.
TAXA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA E ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. Abusividade do trespasse da despesa registral ao adquirente de unidade autônoma de condomínio edilício, porquanto em contraposição ao disposto no art. 44 da Lei n. 4.591/64. Disposição contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada e acarreta enriquecimento sem causa da promitente-vendedora (art. 51, IV, do CDC). Princípios da transparência e da informação. Sentença mantida.

COMISSÃO DE CORRETAGEM. Programa Minha Casa, Minha Vida. Validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar tal verba, desde que conferido destaque para o respectivo valor e que o promitente-comprador não integrasse a denominada "faixa 1" do programa habitacional. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.601.149/RS, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC. Sentença reformada.

PROPAGANDA ENGANOSA. Tese de desvalorização do imóvel compromissado oriunda de suposta propaganda enganosa que teria ofertado a instalação de fosso de elevador no edifício. Ausência de comprovação do inadimplemento imputado à promitente-vendedora (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Atualização do valor nominal da moeda que não implica acréscimo no saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário. Atraso na entrega do imóvel compromissado que não inviabiliza a atualização monetária do saldo devedor (Súmula 163 do TJ-SP e Tema 08 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000). Correção através do INCC até o prazo final para conclusão do empreendimento e, expirado tal prazo, pelo IGP-M. Razoabilidade. Devolução dos valores pagos a maior. Sentença mantida. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.